Tribunal: TJMT
Processo: 0000029-04.2013.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

MANOEL LOUREIRO NETO

Vistos, etc.
Compulsando os autos, observa-se às fls. 854/866, que o Apelado Manoel Loureiro Neto, pleiteou a juntada e conhecimento de novos documentos (fls. 867/883-TJ), que entende confirmar a inexistência de ato ímprobo pelo Recorrido na acumulação de cargos públicos.
O art. 435 do CPC, permite a juntada de novos documentos a qualquer tempo, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUNTADA DE DOCUMENTO NÃO INDISPENSÁVEL À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. ANÁLISE ACERCA DO MOMENTO DE PRODUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1.
O STJ possui jurisprudência no sentido de que a apresentação de documentos novos em apelação é admitida, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, observe o contraditório e que não haja má-fé
. 2. Na hipótese ora em apreço, a Corte local foi clara ao afirmar que os documentos juntados aos autos em nada influenciariam no valor cobrado, apenas reforçavam a existência da dívida. 3. Além disso, nota-se que não há elementos no acórdão recorrido que conduzam à cabal conclusão de que o art. 435, parágrafo único, do CPC/2015 teria sido violado. 4. O acolhimento da tese proposta em recurso especial demandaria a verificação do preciso momento em que os documentos juntados foram produzidos, bem como a análise de sua imprescindibilidade, providências que dependem da análise do contexto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1653794 MG 2020/0017379-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020). [Destaquei]
Assim sendo, em observância ao princípio do contraditório e ampla defesa, intime-se o Apelante, para se manifestar sobre a petição e os documentos juntados às fls. 867/883-TJ, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora